Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001418-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (AGRAVANTE), MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.437.182/0001-01 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. (AGRAVADO), PEGASOS CLNICA MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 08.954.963/0001-36 (AGRAVADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001418-41.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – TUTELA CAUTELAR DEFERIDA – DESPEJO VOLUNTÁRIO – PRAZO 15 DIAS – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DO DESPEJO – AFASTADA – DESPEJO MANTIDO – DILAÇÃO DO PRAZO – 60 DIAS – DIAS CORRIDOS - A CONTAR DA CIÊNCIA DA DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA CAUTELAR – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O credor proprietário de imóvel, quanto à retomada do bem, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o).

O fato de a locatária encontrar-se em recuperação judicial e o imóvel objeto da lide constituir bem essencial ao desempenho das suas atividades comerciais não é suficiente para impedir o despejo, se resta incontroversa a inadimplência dos aluguéis.

Dada à natureza da atividade da empresa em recuperação judicial, mostra-se razoável dilatar o prazo de desocupação voluntária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001418-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP

AGRAVADO: PEGASOS CLNICA MEDICA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
MJB Vigilância e Segurança Ltda. e outra – em recuperação judicial
, de decisão que na Ação de Despejo c/c Desocupação Liminar e Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios, ajuizada por
Pégasos Clínica Médica Ltda.-ME,
deferiu da tutela de urgência de despejo, a fim de que a requerida, ora agravante, desocupe o imóvel locado no prazo de 15 dias, independentemente de caução, podendo, dentro desse prazo, contado a partir da citação, efetuar o depósito judicial da totalidade dos valores devidos.

Explica que firmou em 01/04/2013, contrato de locação do imóvel localizado na Avenida Miguel Sutil, 5.561, bairro Baú, nesta Capital, pelo prazo de 36 meses, e que se encontra prorrogado por prazo indeterminado.

Complementa que no curso do contrato de locação, em 14/05/2019, ingressou com pedido de recuperação judicial, que se encontra em período de blindagem, de modo que não pode sofrer qualquer ato de constrição e/ou expropriação de seu patrimônio pelo prazo determinado na lei especial.

Ressalta se tratar de bem essencial para a manutenção de suas atividades empresariais. Assevera assim, que em razão do previsto no § 3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, todos os pagamentos de dívidas/contratos já existentes na data do pedido de recuperação judicial devem permanecer suspensos.

Informa que no imóvel objeto de locação, é a sede da empresa onde, inclusive, encontra-se o depósito de armas de fogo e outros equipamentos de alta periculosidade. Ressalta que, caso mantida a decisão de despejo, não conseguirá autorização em tempo hábil para transferir os equipamentos, armas, munições, etc.

Aduz que por se tratar de contrato de locação firmado em 01/04/2013, anterior ao pedido recuperacional, os créditos constituídos posteriormente a ele se submete.

Registra acerca da necessidade de se observar o princípio da preservação da empresa.

Requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar o despejo. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência concedida, para o despejo. Alternativamente, postula para que seja deferido o prazo de 120 dias para a desocupação do imóvel.

Tutela cautelar parcialmente deferida para dilatar o prazo de desocupação do imóvel locado, para 60 dias, condicionado ao depósito dos valores correspondentes aos aluguéis desse período. (id 74842960)

Contraminuta (id 78298953).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino Cesar, deixa de se manifestar sob o argumento de ausência de interesse que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001418-41.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que
na Ação de Despejo c/c Desocupação Liminar e Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios, ajuizada por Pégasos Clínica Médica Ltda.-ME
,
deferiu da tutela de urgência de despejo, a fim de que a requerida, ora agravante, MJB Vigilância e Segurança Ltda. e outra – em recuperação judicial, desocupe o imóvel locado no prazo de 15 dias, independentemente de caução, podendo, dentro desse prazo, contado a partir da citação, efetuar o depósito judicial da totalidade dos valores devidos.

Trata-se de Ação de Despejo, cujo imóvel se encontra locado para empresa que se encontra em recuperação judicial. Resta incontroverso o inadimplemento dos aluguéis desde agosto de 2020, sendo que a agravante não contesta a dívida.

A controvérsia cinge-se a alegação quanto a impossibilidade de despejo por se tratar de empresa em recuperação judicial e de que o bem é essencial à atividade comercial.

Com efeito, é possível a retomada, pelo locador, da posse direta do imóvel locado à sociedade em recuperação judicial, com base em legislação específica (Lei n. 8.245/1991), por meio da ação de despejo.

Isso porque, a Lei de Recuperação Judicial não ampara o locatário que tenha sido beneficiado com a possibilidade de revitalização da empresa, estabelecendo, ao contrário, que o credor proprietário de bem imóvel, quanto à retomada do bem, não se submete aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005) (CC n. 123.116/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 14/08/2014).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTÃO QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Tribunal, a ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional.

2. Desse modo, no caso, não se verifica a existência de decisões inconciliáveis que configurem conflito de competência.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC 173.728/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

Assim também, o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DO MONTANTE QUE SE DÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3o DO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial,
não sendo pagos os aluguéis na forma acordada, a proprietária do imóvel tem direito à retomada de seu bem, sendo certo que o despejo não viola o direito de preservação da empresa devedora e em recuperação judicial, insculpido no art. 47 da lei n. 11.0101/2005.

“[...] Não há que se falar em habilitação de crédito ou modulação da atualização monetária do valor da condenação, nos moldes da Lei de Recuperação Judicial, durante a fase cognitiva do processo, eis que não constituído o título judicial antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.[...]. (TJ-MT - AC: 10156247320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2019)”

O crédito em discussão não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, pois ainda não há crédito judicial formado, inexistindo trânsito em julgado da sentença de procedência. Inteligência do art. 49, caput , da Lei no 11.101/2005.

(N.U 1000991-14.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DESPEJO POR SER O BEM ESSENCIAL AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE COMERCIAL DA PARTE REQUERIDA, QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – INADIMPLÊNCIA QUE PERDURA DURANTE ANOS – CONCESSÃO DE 30 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPUTADO O PERÍODO NO VALOR DO ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em litispendência se, embora as ações possuam as mesmas partes e mesmas causas de pedir, versarem sobre pedidos diversos, tendo em vista que, diferentemente da primeira ação proposta antes do pedido de recuperação judicial, na presente demanda busca-se o recebimento dos aluguéis e demais encargos vencidos posteriormente ao pedido de recuperação judicial, ou seja, de período distinto, não abrangido pela novação dos débitos anteriores constantes do plano de recuperação judicial.

O fato de a locatária encontrar-se em recuperação judicial e o imóvel objeto da lide constituir bem essencial ao desempenho das suas atividades comerciais não é suficiente para impedir o despejo, se resta incontroversa a inadimplência dos aluguéis que perdura por anos.

Possível o acolhimento do pedido subsidiário de concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, desde que acrescido o aluguel e demais encargos locatícios relativos tal período no valor a ser pago à locadora.
(N.U 1005825-57.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

Nesses termos, prevalece o direito de propriedade, notadamente quando, como no caso, não se trata de venda ou mera retirada do estabelecimento do devedor de bem essencial a sua atividade empresarial.

Ademais, cumpre registrar que a jurisprudência da Segunda Seção do STJ orienta no sentido de que a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação (CC 170.421/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 14/10/2020).

Vê-se, pois, não ser possível impedir que o locador retome imóvel seu locado a quem requer recuperação judicial. Assim, a decisão agravada que deferiu o despejo, se encontra em consonância com a lei e a jurisprudência.

Contudo, em razão do imóvel locado, desde 2013, abrigar empresa de segurança, cujo exercício obedece a regras especiais, inclusive quanto à instalação adequada para o armazenamento de armas e munições, além de equipamentos de segurança, além de depender de autorização de funcionamento dos órgãos competentes, razoável que, dada a natureza da atividade empresária em recuperação judicial,
o prazo de desocupação voluntária seja dilatado para 60 dias,
a contar da data da publicação da decisão liminar anteriormente deferida, quando as agravantes tiveram ciência.

No sentido de dilação do prazo em razão da natureza da atividade exercida:

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO – PRAZO DE DESOCUPAÇÃO – HOSPITAL VETERINÁRIO E ABRIGO DE ANIMAIS – POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO PRAZO Nos casos em que o desfazimento da relação locatícia possa gerar prejuízos a terceiros, mostra-se possível estender o prazo de desocupação, sopesando-se os valores relevantes no caso concreto. Caso em estudo que envolve hospital veterinário e abrigo de animais, com amplas instalações, mostrando-se evidentemente exíguo e impraticável o prazo de dez dias corridos para desocupação do local. Concessão do prazo de 30 dias úteis que se mostra mais adequado e proporcional. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2184089-37.2017.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2017; Data de Registro: 23/11/2017)

Anota-se que o prazo para a desocupação do imóvel é material, e disso decorre que se conta em dias corridos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento. Inconformismo contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do prazo para a desocupação voluntária do imóvel.
Prazo que tem natureza de direito material, de maneira que deve ser contado em dias corridos, sem quaisquer suspensões ou interrupções
. Precedentes do E. TJSP. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2176578-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para conceder o prazo de
60 dias corridos
para a desocupação voluntária do imóvel locado,
a contar da data da publicação da decisão liminar anteriormente deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021